Tribunal: STF
Processo: MS 37703
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em mandado de segurança. Inexistência de omissões, erros ou contradições a serem sanadas. Acórdão embargado devidamente fundamentado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. O acórdão embargado está devidamente fundamentado na ausência de impugnação específica à manifesta inadequação dos embargos de divergência em sede de mandado de segurança, porquanto fora das hipóteses disciplinadas no Regimento Interno da Suprema Corte.



    2. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.